Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705508-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora (id 70311565) contra a decisão (id 69930265) em que indeferi a inicial de ação rescisória. Aponta omissão quanto à cláusula que versa sobre a exclusividade (cláusula 3.1), matéria que teria segundo a embargante, “devidamente abordada tanto no ponto de erro de fato como das violações diretas e literais das normas jurídicas, conforme previsão do art. 966, incisos V e VIII do Novo Código de Processo Civil (NCPC)”. Assinala restar evidente o dolo do recorrido em adulterar os fatos e as provas, induzindo o Magistrado em erro e levando-o a acreditar que não houve quebra da exclusividade contratual estipulada no instrumento particular de intermediação firmado pelas partes. Também alega obscuridade quanto aos lucros cessantes que, segundo a embargante, são consequência natural e intrínseca ao descumprimento contratual pelo embargado, ocasionando danos a serem reparados. A autora torna a peticionar (id 70462478) requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória (id 69930265). Requer a correção dos vícios apontados nos declaratórios de id 70311563, bem como o reconhecimento do dolo processual, na forma do CPC 966, III. Na mesma oportunidade, junta vídeo do WhatsApp, datado de 27/03/2025 (id 70462505), com o qual pretende comprovar o descumprimento contratual pelo requerido e a quebra de cláusulas de exclusividade. 2. Tendo em vista o indeferimento da inicial, não conheço da emenda (id 70462478). Observa-se, de início, que a inicial da rescisória (ids 68833311 e 69078441) não cuidou de alegada ofensa (CPC 966, V) ao Cód. Civil 421, 422 e 726, o que foi acrescentado aos presentes declaratórios, de sorte que não conheço desse acréscimo. A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios de que trata o CPC 1.022. Como dela constou expressamente, os fatos descritos na inicial não configuram, sequer em tese, o vício alegado (CPC 966, VIII), mas, sim, inequívoco inconformismo da requerente com o julgamento da demanda. A sentença considerou que a autora não provou a aproximação do locatário no período contratual, nem mesmo o descumprimento dos termos contratuais pelo embargado, razão pela não se pode cogitar de lucros cessantes. A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer:' O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Conheço parcialmente dos declaratórios para negar-lhes provimento. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator